Tribunal: TJSP
Processo: 1007332-49.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Insurgência da autora contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Determinação para que a autora providenciasse a juntada de novo instrumento de procuração com firma reconhecida ou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Insurgência da autora contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Determinação para que a autora providenciasse a juntada de novo instrumento de procuração com firma reconhecida ou digitalmente assinada pelo "gov.br". Descumprimento da ordem. Medida necessária para verificar a veracidade da postulação da autora e evitar fraude. Inércia da apelante. Providência regular do MM. Juiz, a quem cabe dirigir o processo visando a prática de atos que lhe confiram regular desenvolvimento. Compreensão do art. 139, III, do Código de Processo Civil. Orientação emanada dos Comunicados CG no 29/2016 e de no 02/2017, da E. Corregedoria desta C. Corte. Extinção mantida. Recurso desprovido.